Tribunal: CARF
Processo: 10805.720123/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720123/2008-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.942 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Recorrente
TECELÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora: a) informe a data em que o
contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido, juntando a prova dessa ciência, e b) informe, ao
teor do despacho de folha eletrônica no 126, as razões pelas quais o recurso não poderia ter sido
interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 2301-000.941, de 06 de outubro de 2021, prolatada no julgamento do
processo 10805.720121/2008-25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: conselheiros Joao
Mauricio Vital, Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de lançamento do ITR de 2005, resultante da revisão da Diat em que se
alterou a área de preservação permanente – APP, a área de reserva legal – ARL e o valor da terra
nua – VTN.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente. Na ocasião, o colegiado antecedente alterou o VTN arbitrado com base no Sipt
aferido com base na média das declarações do município para R$ 1.209.862,74, em face de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720123/2008-14
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720123/2008-14

modificação nos valores do Sipt após a inclusão de dados de aptidão agrícola fornecidos pela
Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de São Paulo.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) que a APP e ARL do imóvel correspondem, respectivamente, a 129,6 ha. e
293,8 ha., conforme atesta laudo que anexou;
b) que a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, não prevê hipótese de glosa de
área em face da ausência de ato declaratório ambiental – ADA;
c) que é ônus do Fisco comprovar a inexistência de áreas isentas declaradas;
d) que a exigência de ADA é arbitrária;
e) que, em face da comprovação, por laudo, da existência das áreas isentas, deve-
se também excluir o arbitramento do VTN;
f) que a alíquota aplicável seria de 0,60%, ao invés da alíquota incidente de
3,30%;
g) que o VTN considerado pela decisão recorrida destoa do valor de mercado
para um imóvel naquelas características;
h) que a exclusão da ARL prescinde de averbação à margem da matrícula do
imóvel.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A decisão recorrida foi proferida em 11/06/2010 (e-fl. 108) e a intimação
que encaminhou essa decisão foi lavrada em 03/06/2010 (e-fl. 116). O
recurso voluntário, entretanto, foi apresentado somente em 25/08/2010
(e-fl. 124) e, no verso da primeira folha (e-fl. 125), constou um despacho
manuscrito apontando para irregularidades na sua interposição.
No aviso de recebimento – AR anexado (e-fl. 118), não consta data em
que a correspondência foi entregue no domicílio fiscal do contribuinte,
tampouco há qualquer outro elemento que permita constatar quando o
recorrente tomou ciência da decisão recorrida. Não há sequer a
informação quanto a eventual devolução da correspondência.
Há um despacho manuscrito (e-fl. 120), sem identificação do signatário,
que indica a retirada (sic) do Acórdão no 04-20.790.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.942 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720123/2008-14

Enfim, com os elementos dos autos não é possível aferir, com segurança,
a data da ciência da decisão recorrida para efeito de verificar a
tempestividade do recurso voluntário, ademais, o despacho manuscrito
constante do recurso indica irregularidade na sua interposição.
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora:
a)
informe a data em que o contribuinte tomou ciência do acórdão
recorrido, juntando a prova dessa ciência, e
b)
informe, ao teor do despacho de folha eletrônica no 125, as razões
pelas quais o recurso não poderia ter sido interposto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto. Por conseguinte, o despacho a ser considerado no presente
processo deve ser o de e-fl.126.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora: a) informe a data em que o
contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido, juntando a prova dessa ciência, e b) informe, ao
teor do despacho de folha eletrônica no 126 (despacho correspondente ao de e-fl.125 do processo
paradigma), as razões pelas quais o recurso não poderia ter sido interposto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 193
DF CARF MF
Original